Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR UM DOS CONSORTES ANTES DA UNIÃO. TUTELA CAUTELAR. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não evidenciados na espécie.
2. Malgrado a partilha pretendida pelo reconvinte se relacione com as parcelas do financiamento do imóvel adquirido pela reconvinda antes da união, entre outras questões, não cabe a concessão de tutela de urgência para assegurar, desde logo, a partilha postulada, sobretudo quando o caso requer maiores esclarecimentos, reservados para a instrução processual, e o bem, em si, ao que tudo indica, é excluído da comunhão.
3. Ademais, tratando-se de medida cautelar para constar na matrícula do imóvel a existência do litígio, portanto, com nítida natureza de arresto, é imprescindível a prova de que a parte está dilapidando ou em vias de dilapidar o seu patrimônio, situação não alegada e demonstrada nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.